Tribunal: TJMT
Processo: 1019387-06.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019387-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), RODOVIARIO MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 09.427.427/0001-45 (AGRAVANTE), LIDERANCA- COM. IMP. E EXP. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 11.122.354/0001-25 (AGRAVADO), LELIO JOSE TOSTA - CPF: 034.954.119-17 (AGRAVADO), LELIO JOSE TOSTA - CNPJ: 03.789.858/0001-75 (AGRAVADO), LM SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 29.697.474/0001-16 (AGRAVADO), LJT TRADE TRANSPORTADORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 33.916.905/0001-65 (AGRAVADO), ERICK RAPHAEL DOS SANTOS - CPF: 039.817.049-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARTÓRIA -

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II - Além da condição de pessoa jurídica, milita contra o recorrente, a falta de comprovação da precária condição financeira alegada nos autos, isso porque, os documentos apresentados nos autos, na origem, não indicam a extensão patrimonial da empresa, pois sequer apresentaram extratos de imposto de renda dos últimos anos.

III - O que consta nos autos são apenas alguns comprovantes de saldos bancários, em datas específicas, além de cópias de recibos de escriturações emitidos pela Receita Federal, os quais não indicam a real situação financeira do requerente, a ponto de impedi-lo de suportar as custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela RODOVIÁRIO MATO-GROSSENSO DE TRANSPORTES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória nº 1011833-11.2020.811.0003, ajuizada em face de LIDERANÇA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, LÉLIO JOSÉ TOSTA, DANIELLI STHEFANI ALVES LISBOA, LJT COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EIRELI, LJT TRADE TRANSPORTADORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, a agravante diz que não possui ativos financeiros suficientes para suportar as custas processuais exigidas, que conforme simulação, alcança o patamar de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Alega que a documentação ofertada nos autos comprova, de forma cabal, sua incapacidade financeira de suportar as custas, sob pena de enfrentar grave dificuldade financeira e de ter negado o livre acesso ao Judiciário.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica, especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica da empresa agravante, apta a justificar a concessão da benesse requerida e, por consequência, a isenção das despesas e custas processuais.

É que, além da condição de pessoa jurídica, milita contra o recorrente, a falta de comprovação da precária condição financeira alegada nos autos, isso porque, os documentos apresentados nos autos, na origem, não indicam a extensão patrimonial da empresa, pois sequer apresentaram extratos de imposto de renda dos últimos anos.

O que consta nos autos são apenas alguns comprovantes de saldos bancários, em datas específicas, além de cópias de recibos de escriturações emitidos pela Receita Federal, os quais não indicam a real situação financeira do requerente, a ponto de impedi-lo de suportar as custas processuais.

Assim, até sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que a parte agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021